Tribunal: CARF
Processo: 10283.001905/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.001905/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.469 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA ATIVIDADE IMPEDITIVA. IMEDIATA
ALTERAÇÃO
CADASTRAL
VISANDO
À
REGULARIZAÇÃO.
CONSTATAÇÃO DE MERO ERRO. EXCLUSÃO INDEFERIMENTO DE
OPÇÃO IMPROCEDENTE.
Verificado que o CNAE correspondente à atividade vedada apontado no Termo
de Exclusão não consta no objeto social empresa, bem como que inexiste prova
nos autos do exercícios da atividade impeditiva e que o contribuinte
regularizou tempestivamente os CNAEs constantes de seus cadastros perante a
Receita Federal, de rigor o deferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento para determinar o
deferimento da opção pelo Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2010.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.001905/2010-10
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre
Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas
Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
Relatório
Trata-se de termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional de fls. 69
motivado pela suposta constatação de que o contribuinte teria incorrido na vedação prevista no
artigo 17, XI da LC 123/06 por exercer atividade econômica vedada, qual seja, a de “operadores
turísticos”, CNAE 7912-1-/00.
Observa-se que os autos passaram por reconstituição no CARF (fls. 01 a 03) que
resultou apenas parcialmente frutífera.
Conforme o Acórdão Recorrido, a Manifestação de Inconformidade foi
apresentada em 09/04/2010, alegando o contribuinte, em síntese, que a empresa teria como
atividade a de agência de viagens, e não de operador de turismo.
O Acórdão Recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
consignando que o art. 12, XXII, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007 prevê a
impossibilidade de optar pelo Simples o contribuinte dedicado à intermediação de negócios, mas
que há no §3o do mesmo dispositivo exceção às agências de viagens.

“§ 3o As vedações relativas ao exercício de atividades previstas no caput não se
aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades seguintes
ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação no caput: (Redação dada pela Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de
2008):
(...)
II - com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009: (Incluído pela Resolução CGSN no 50,
de 22 de dezembro de 2008)
(...)
c) agência de viagem e turismo”;

Entretanto, afirma que em consulta ao sistema Simples Nacional de fls. 17 dos
autos físicos (e-fls. 51/53), o contribuinte teria informado à Receita Federal a atividade
secundária de operadores turísticos.
O Acórdão consigna, ainda, que o contribuinte tentou demonstrar a regularização
de sua situação nos termos do artigo 7o, §1° da LC 123/06, modificando sua atividade e
excluindo a vedada, mas que que a documentação acostada (fls. 25/32 dos autos físicos – e-fls.
59/66) não permitiria inferir que o contribuinte teria protocolado a DBE indicando a mudança de
atividade ainda em janeiro de 2010, ato que formalizaria a mudança pretendida, nos termos do
art. 8o, §1°, II, “a”, da Instrução Normativa RFB no 748, de 28 de junho de 2007
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

Cientificado formalmente pela via postal em 03/02/2011 (fl. 76), o contribuinte, já
havia protocolado peça nomeada de Recurso Voluntário em 01/10/2010 (fl. 77), traz diversas
alegações acerca do cerceamento do direito de defesa decorrentes especialmente da ausência de
ciência do Acórdão Recorrido
Nessa peça, alegou, em síntese:
 Preliminar de nulidade por violação aos princípios do contraditório e
ampla defesa, artigo 5o, IV da Constituição, pelo que deveria ter havido
etapa probatória para demonstração do não exercício de atividade vedada,
alegando ainda não ter sido cientificado da decisão do Fisco nem ter
recebido resposta aos esclarecimentos prestados em 29/03/2010
(Manifestação de Inconformidade).
 Que ao “procurar saber acerca da atual situação em que se encontrava seu
processo e, quando o fez, foi surpreendida pela decisão de que se quisesse
discutir seus direitos, o fizesse através da DRJ em Belém, pois na sede de
Manaus nada poderiam fazer.”
 Que não exerce atividade vedada e que a Fazenda Pública alterou
unilateralmente a atividade empresarial do contribuinte, que conforme seu
Contrato Social seria a de Agência de Viagens (CNAE 7911-02/00) e
outros serviços de turismo (CNAE 7990-2).
 Que o inciso XI do artigo 17 da LC 123/06, de todo modo, não tornaria a
atividade do contribuinte impedida. Transcreve:
“XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultura, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;” (grifo nosso)
 Que a suposta irregularidade não teria amparo no ordenamento jurídico, eis
que a Resolução CGSN os excepciona e que a atividade de Agência de
Viagens e Turismo expressamente excepciona o CNAE 7912-1/00
conforme
notas
explicativas
CONCLA
(Comissão
Nacional
de
Classificação — CONCLA — Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão).
 Reitera que jamais informou por alterações contratuais que havia alterado
a descrição de sua atividade principal.
 Defende o cabimento de pedido de reconsideração, e assevera que o Termo
de Exclusão tem conteúdo de simplicidade franciscana, que não informa o
prazo para recurso e não observa os preceitos normativos para a
regularidade de Mandado de Procedimento Fiscal conforme a portaria SRF
n° 3.007/2001, e que não faz qualquer conexão lógica entre os fatos e as
provas.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

 Que a LC 127/07 teria vindo para sanar complexidades e impropriedades
da LC 123/06, não cabendo falar em qualquer hipótese de exclusão senão
a do artigo 29 da redação modificada do dispositivo.
 Anexa documentos enumerados de 1 a 8, de fls. 91/124.
Após a ciência postal, o contribuinte apresentou outro Recurso Voluntário
propriamente dito em 15/02/2011 (fls. 126/137).
Nesta peça, quanto ao mérito, aduziu os mesmos argumentos postos no primeiro
Recurso Voluntário.
Reprisa em parte os argumentos sobre a ausência de notificação prévia,
asseverando violação ao princípio da eficiência, introduzido na Constituição com a EC 9/98, e ao
princípio da razoabilidade.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que o Acórdão Recorrido seria nulo por
violação ao princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, bem como da razoabilidade, eficiência e demais princípios
constitucionais, muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos legais, não
cabe a este órgão de julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua
inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF
incompetente para este mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente às alegações de
nulidade calcadas em inconstitucionalidade.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

1.1
– DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E A PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Muito embora tenha havido interposição de um primeiro Recurso Voluntário do
Contribuinte, ao qual se juntou documentos antes mesmo da ciência do Acórdão Recorrido,
verifica-se, pelas razões de defesa e questionamentos acerca da ausência de resposta à
manifestação de inconformidade, que de fato o contribuinte o interpôs sem ter tomado ciência do
Acórdão Recorrido, tanto que, ao final da peça, chama-a de pedido de reconsideração (e-fl. 87) e
ataca justamente a não ciência de qualquer decisão do Fisco.
Dessa forma, afasto a preclusão consumativa e conheço como Recurso Voluntário
a peça de fls. 126/137, atendo-me às razões nele expostas, já que aquelas destinadas a atacar a
falta de intimação do Acórdão Recorrido e falhas formais e procedimentais restaram superadas
na peça mais recente, certamente por restarem também prejudicadas em virtude da regular
intimação do contribuinte.

2
- Mérito
2.1
– HIPÓTESE EM QUESTÃO

Inicialmente, cabe-nos abordar o argumento do contribuinte de que a exclusão do
Simples seria prevista no artigo 29, XI da Lei Complementar 123/06, inexistindo outras
hipóteses legais para tanto.
Entendo improcedente a assertiva, seja porque não trata o caso de hipótese de
exclusão, mas de indeferimento de opção, seja porque, ainda que se tratasse de hipótese de
exclusão, o inciso I combinado com o artigo 30, II, permitiria a exclusão a partir da verificação
do exercício de atividade vedada, previsto no artigo 17 da LC 123/06.

2.2
– ATIVIDADE VEDADA
A discussão, no caso, resume-se a três questões centrais (1) a alegação de
alteração unilateral do CNAE do contribuinte, já que seu objeto social não indicaria atividade
vedada, (2) a suficiência da mera presença de atividade impeditiva no CNAE para fins de
indeferimento da opção pelo Simples Nacional e a possibilidade de inclusão do contribuinte no
regime quando comprovado o erro ou não exercício da atividade cuja suposta indicação no CNPJ
impediu a opção, e (3) a comprovação, no caso concreto, de que não haveria efetivo exercício de
atividade vedada.
Isso porque, nos termos do artigo 18, § 5o-B , inciso III a atividade de agência de
turismo não impede a opção pelo Simples Nacional:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

“Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar. § 5o-B Sem
prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas
na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de
prestação de serviços:
(...)
III - agência de viagem e turismo”

A segunda questão já se encontra em certa medida delineada (embora não
pacificada) no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Tratando-se da exclusão, no recente Acórdão no 9101-005.233, datado de 11 de
novembro de 2020 se reconheceu, nesta parte por unanimidade de votos, que “A alteração de
cadastro com inclusão de atividade vedada ao Simples Nacional não resulta na exclusão do
regime simplificado quando resultante de erro comprovado.”
Já tratando do indeferimento de opção, em agosto de 2020, no Acórdão 9101-
005.059 decidiu-se por maioria de votos que “Diante da ausência de prova da efetiva execução
da atividade vedada, corroborada pela alteração tempestiva no contrato social e posterior
inclusão no Simples, não deve prevalecer o indeferimento fundamentado na previsão em parte
dos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).”
A Relatora Conselheira Viviane Vidal Wagner, alterando sua posição meses
depois e assim atribuindo ao contribuinte o ônus de demonstrar o não exercício de atividade
vedada, no Acórdão no 9101-005.237, julgado em 11/11/2020, consignou sua posição,
vencedora também por maioria de votos que: “A indicação, no cadastro CNPJ, de código CNAE
correspondente a atividade vedada no âmbito do SIMPLES é fator impeditivo ao ingresso da
empresa no regime, incumbindo ao contribuinte pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis,
eventual erro na informação.”
Neste caso, no entanto, o acórdão foi aprovado por maioria, tendo três dos
conselheiros acompanhado o voto da Relatora pelas conclusões (ao que tudo indica, por
partilharem do entendimento exposado no Acórdão 9101-005.059).
Ambos os acórdãos, no entanto, caminham no sentido reconhecer a primazia da
verdade material face ao mero cadastro formal do contribuinte.
Independentemente de a quem cabe a prova em cada situação, a
jurisprudência não diverge quanto à possibilidade de comprovação de erro, até por uma questão
de harmonização com a inteligência da Súmula CARF no 134, pela qual “A simples existência, no
contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.”
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

Referida súmula, muito embora trate do Simples Federal, consolidou a ideia de
que o fator determinante para a permissão ou vedação de opção pelo Simples é o exercício
efetivo de atividade vedada, independentemente de sua mera indicação no Contrato Social.
Há vários precedentes do CARF aplicando o racional da Súmula CARF no 134
para tais situações, alguns entendendo caber ao contribuinte o ônus da prova, outros entendendo
caber tal ônus ao Fisco. Seguem alguns exemplos:

Acórdão 1003-001.562, sessão de 07 de maio de 2020:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Com base em interpretação analógica da Súmula CARF n° 134, que orienta que
a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES
Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade. Como a exclusão foi
baseada unicamente no que constava do Contrato Social, sem prova do efetivo
exercício da atividade vedada, a exclusão há de ser cancelada.

E ainda no ano de 2020:

Acórdão 1201-003.887, sessão de 15 de julho de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ALTERAÇÃO CADASTRAL. INCLUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
VEDADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE DEU AZO
À EXCLUSÃO.
Considerando-se que não houve comprovação do exercício da atividade
econômica que é vedada aos optantes pelo Simples Nacional, o ato
administrativo contestado deve ser cancelado.
Vejamos o seguinte trecho do voto, de relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto:
(...)
Cumpre notar que a Súmula CARF no 134 estabelece que: “a simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade”.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

Ainda que tal Súmula seja aplicável tão somente ao Simples Federal, entendo
que a inteligência da Súmula pode ser aplicada sim ao caso concreto de
Simples Nacional, pois seria necessário que fosse demonstrada o exercício da
atividade que ensejou a exclusão.
Da leitura do artigo 17 da Lei Complementar n. 123/06, nota-se que as
vedações ao Simples Nacional sempre se relacionam com o exercício de
atividades, o que só demonstra que deve ser comprovado o efetivo exercício,
não bastando a mera existência formal de uma previsão daquela atividade no
contrato social ou no CNPJ.

Também nesta E. Turma Ordinária, manifestado no Acórdão no 1401-004.586,
de agosto de 2020.

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CNAE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Na espécie, não foi provado pela fiscalização que a contribuinte efetivamente
desenvolvia atividade vedada pela legislação do Simples Nacional. Ademais,
restou demonstrado que resultou de erro a alteração do cadastro CNPJ com a
inclusão de atividade cujo CNAE seria vedado pela legislação de regência.
Assim, é de se deferir o pedido de reinclusão no sistema simplificado.”

Vejamos o seguinte Excerto do voto condutor do Acórdão, da lavra do Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira

“Penso que a solução para o presente caso deve observar o raciocínio jurídico
que embasa a Súmula CARF no 134, verbis:

A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso que seu
fundamento possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente caso.
Em essência, o que a súmula aponta é que a vedação ou não à participação no
sistema simplificado deve estar relacionada à atividade efetivamente
desenvolvida e não aquela formalmente registrada no contrato social.”

A própria Receita Federal dá ênfase à atividade efetivamente exercida – veja-se
neste sentido trecho da Solução de Consulta no 66 – Cosit/2013 (grifamos):
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

“10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo Simples
Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado ao CNPJ da ME
ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e o CNAE 4929-9/04), constitui dado
importante a ser considerado, todavia é a natureza da atividade efetivamente
exercida pela empresa, confrontada com as vedações e permissões
estabelecidas em lei que devem determinar a possibilidade ou não de sua
opção pelo Simples Nacional.”

Assim, independentemente de a quem cabe o ônus da prova, a verdade material
deve nortear sua análise. E a prova, diga-se de passagem, deve ser analisada considerando tratar-
se de prova de fato negativo.
Além disso, a realidade brasileira das micro e pequenas empresas nos permite
verificar ser bastante usual a inserção de objetos sociais amplos, pois a mera alteração contratual
para sucessivas inclusões e exclusões de atividades representa custo elevado em face de suas
capacidades financeiras. Nessa tentativa de cobrir o todo, é comum a inclusão equivocada de
atividades vedadas, notadamente quando o CNAE da atividade não é escancaradamente (por sua
literalidade) incompatível com as vedações da Lei Complementar 123/06.
Mostra-se, portanto, fundamental verificar se há nos autos algum indicativo ao
menos da presença de atividade vedada nos cadastros do contribuinte (já que o contribuinte
assevera nunca ter informado o CNAE apontado como impeditivo), bem como se há nos
autos elementos aptos a afastarem a frágil presunção (amparada no art. 30, § 3o, II) disparada
pela inclusão de CNAE de atividade vedada perante o CNPJ.
Sob esse panorama, passaremos à análise da prova dos autos.
O único documento presente nos autos que aponta a suposta presença de atividade
vedada dentre as exercidas pelo contribuinte (frise-se, como atividade secundária) é o
“Detalhamento das Irregularidades” (fl. 51), que aponta a presença da atividade econômica de
“Operadores Turísticos”, CNAE 07912-1/00.
O contribuinte, por outro lado, alega que nunca teve em seu objeto social a
atividade causa do indeferimento da opção, tendo sido sua inclusão feita unilateralmente pela
Receita Federal em uma má interpretação de seu objeto social passada no contexto de uma
atualização dos códigos de atividades.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte colacionou sua 16a
Alteração Contratual, datada de 2007, na qual consta como objeto social a atividade permitida:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

O Contribuinte trouxe ainda aos autos alteração contratual datada de 02/02/2010 e
registrada na Junta Comercial em 24/03/2010, na qual, sem alterar a essência da previsão
anteriormente vigente, explicita suas atividades e respectivos CNAEs, todos compatíveis com a
permissão contida na Resolução CGSN e na LC 123/06 (fl. 92)
“A sociedade tem por objeto social as atividades de Agência de Viagens (7911-
2/00), Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente (7990-2/00) (propaganda e vendas de excursão, viagens e
programas turísticos, reservas de hospedagens, recepção, transferência e
assistência a turistas, obtenção e legalização de documentos de qualquer
natureza aos viajantes em geral, venda e reserva a seus usuários de ingressos
para espetáculos públicos, esportivos e artísticos, desembaraço de bagagens e
cargas relativas as viagens e excursões de seus usuários).”

Trouxe também o comprovante de inscrição no CNPJ de 2005 em que consta
como única atividade a de agências de viagens (fl. 97).

Trouxe ainda Comprovantes de inscrição e situação cadastral de sua matriz (fl.
100 e 101) e de algumas filiais, do ano de 2010, demonstrando não ter dentre suas atividades a
de operador de turismo e atender à interpretação do CGSN de que as atividades de Agência de
Turismo estariam permitidas, conforme o art. 12, XXII, §3o da Resolução CGSN no 4, de 30 de
maio de 2007:

“§ 3o As vedações relativas ao exercício de atividades previstas no caput não se
aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades seguintes
ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

vedação no caput: (Redação dada pela Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de
2008):
(...)
II - com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009: (Incluído pela Resolução CGSN no 50,
de 22 de dezembro de 2008)
(...)
c) agência de viagem e turismo”;

E, em especial, anexou comprovante de transmissão eletrônica do Documento
Básico de Entrada (DBE) em 29/01/2010 protocolado na RFB em 04/02/2010 (fls. 107/108),
alterando as informações equivocadas sobre suas atividades econômicas, bem como telas da
página eletrônica da (Comissão Nacional de Classificação) CONCLA, demonstrando as
classificações fiscais em questão.
Diante das provas constantes nos autos, entendo que as alegações do contribuinte
de que nunca teria exercido atividade do CNAE vedado 7912-1/00 são verossímeis no contexto
dos autos, já que houve, no início de 2008, alteração dos códigos CNAE correspondentes a cada
atividade.
Adicionalmente, o contribuinte demonstrou que, independentemente de quem
tenha inserido a o CNAE em seus cadastros, diligentemente buscou retificá-los mediante
transmissão de DBE em 29/01/2010 e alteração contratual firmada em 04/02/2010, alterações
que, no lapso temporal em que feitas e no contexto do caso em questão, fazem prova a seu favor
e implicam e regularização tempestiva.
Ou seja, ainda dentro do prazo de exercício da opção e antes mesmo do
indeferimento da opção (datado de 19/02/2010 cf. fls. 16) o contribuinte diligenciou para
alterar o CNAE impeditivo em seu cadastro perante o CNPJ, o que foi acompanhado de alteração
contratual datada de 04/02/2010, todos esses atos fazendo constar que as atividades de fato
exercidas são as de CNAE 7911-2/00 (agência de viagens) e 7990-2/00 “Serviços de reservas
e outros serviços de turismo não especificados anteriormente”, ambas que não abarcam a
atividade de operadores turísticos, conforme notas explicativas da CONCLA.
Entendo por isso que o contribuinte regularizou sua situação tempestivamente.
3
- Dispositivo

Diante do Exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na
parcela conhecida, dar-lhe provimento para determinar o deferimento de sua opção pelo Simples
Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2010.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.001905/2010-10

Fl. 152
DF CARF MF
Original